Tribunal: TJMT
Processo: 1004479-07.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004479-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO), DEVANILDO ALVES DA MOTA - CPF: 006.176.991-60 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), L. C. - CPF: 081.999.591-69 (VÍTIMA), EDILZA ALVES DA MOTA - CPF: 427.947.141-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DE CUSTÓDIA CAUTELAR, PRIMARIEDADE, BONS ANECEDENTES, OCUPAÇÃO LÍCITA, RESIDÊNCIA FIXA E IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – PEDIDO DE OUTORGA DA LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE “
COM OU SEM FIANÇA
” – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – CRIME PASSÍVEL DE ARBRITARIAMENTO DE FIANÇA – VALORAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA.

Inexistem registros de descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas e o crime atribuído ao paciente é passível de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), cuja hipótese de cabimento não foi expressamente analisada pelo juiz da causa, a qual “
funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado
” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5º, LXVI da CF/88.

Se o paciente é primário, tem endereço certo no distrito da culpa, ocupação lícita e a pena máxima mostra-se inferior a 4 (quatro) anos, o valor da fiança pode ser fixado entre 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos (CPP, art. 325, I).

Sopesadas a renda informada do paciente [R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)] e a representação por advogado particular, mostra-se proporcional a fixação de fiança no valor 1 (um) salário mínimo, equivalente a R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1004479-07.2021.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

IMPETRANTE(S): DR. VALDIR BRUNO ENGEL JÚNIOR

PACIENTE(S): DEVANILDO ALVES DA MOTA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DEVANILDO ALVES DA MOTA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos de incidente processual (PJE 1000160-91.2021.8.11.0033),
que converteu o flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese,
de lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, § 9º do CP - (ID 80004547).

O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui endereço certo e ocupação lícita; 3) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 80004541), com documentos (ID 80004544/

80010950).

O pedido liminar foi
deferido parcialmente para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de R$1.100,00 (um mil e cem reais)
(ID 81491477).

O Juízo singular não prestou informações.

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – lesão corporal – violência doméstica e familiar contra a mulher - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – necessidade de garantia da preservação da ordem pública – ausência dos requisitos do art. 313, do CPP – inexistência de medida protetiva anteriormente deferida – pela concessão da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 85777461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 80360991), fora outorgada liberdade provisória mediante fiança nos seguintes termos:

“
O ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física das vítimas Edilza Alves da Mota e Larissa Caldas, visto que o paciente, após ingestão de bebida alcoólica, e com a intenção de obter dinheiro para comprar drogas, agrediu fisicamente a genitora e sua filha.

Todavia, inexistem registros de descumprimento de medidas protetivas e o crime atribuído ao paciente é passível de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), cuja hipótese de cabimento não foi expressamente analisada pelo juiz da causa, a qual ‘funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado’ (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5º, LXVI da CF/88.

No caso, o paciente é primário (Sistema Primus), possui endereço certo, exerce profissão de ‘serviço geral’ na Fazenda ‘Guavirá’, segundo informação do impetrante, sob grau fé de advogado, a presumir veracidade e a pena máxima mostra-se inferior a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor pode ser fixado entre 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos (CPP, art. 325, I).

Sopesadas a renda informada do paciente [R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)] e a representação por advogado particular, mostra-se proporcional a fixação de fiança no valor 1 (um) salário mínimo, equivalente a R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Esses critérios - objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos] e subjetivo [situação econômica do afiançado] - devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).
”

Recolhida a fiança em 20.3.2021, inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para tornar definitiva a outorga de liberdade provisória ao paciente mediante fiança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021